Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE VIA WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LOTÉRICA. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA. CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. TITULAR DA CONTA PARA A QUAL O NUMERÁRIO FOI DESTINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes e delitos que resultem danos podem se inserir na categoria “fortuito interno”, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, há responsabilidade objetiva por parte do fornecedor pelos danos causados e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, pressupondo, para tanto, a comprovação da conduta, do resultado e do nexo de causalidade entre um e outro. É necessário, pois, examinar se o golpe perpetrado decorreu do risco normal da atividade ou se há concorrência ou exclusiva culpa do consumidor.
3. No caso, a consumidora informa que recebeu mensagens via whatsapp de terceiro, que se passava por seu filho e dizia estar com novo número temporariamente, solicitando o repasse de valor via pix; como não sabia como realizar a transferência bancária, se dirigiu a uma lotérica, onde a transação foi efetuada. Nessa linha, não cabia à funcionária da lotérica questionar as razões da transferência, a qual foi efetivada, ao que tudo indica, com o uso de senha pessoal e intransferível pela consumidora, por livre e espontânea vontade.
4. Diante disso, conclui-se que a fornecedora de serviços não concorreu de nenhuma forma para o evento danoso, o qual decorreu de culpa exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em condenação em danos morais ou materiais, em observância ao disposto no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
5. O direito à indenização por danos morais demanda comprovação de ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação.
6. Na espécie, a simples afirmação da vítima de ser pessoa simples e de ter “[...] confiado em alguém que lhe tomou seu salário”, conquanto denote a ocorrência de transtornos de ordem patrimonial, não se mostra suficiente para comprovar expressivo abalo aos citados direitos, notadamente à honra. E, como é sabido, em casos como esse, o dano não se presume.
7. Apelação conhecida e não provida.